Tribunal: TJBA
Processo: 8021479-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8021479-24.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8003380-95.2024.8.05.0208 PACIENTES: GEFERSON SOUZA DE SENA E ALISSON RODRIGUES DA COSTA IMPETRANTE/ADVOGADO: JACSON BOSCO DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE COM INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE TENTOU SE APRESENTAR COMO MENOR. MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ENCERRAMENTO DE INSTRUÇÃO. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jacson Bosco dos Santos em favor dos pacientes Geferson Souza de Sena e Alisson Rodrigues da Costa, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA que converteu a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes; (ii) definir se a situação concreta admite a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou concessão da liberdade em razão da primariedade, bons antecedentes e possível reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, além de objetos e valores expressivos, típicos da atividade de tráfico. 4. A existência de indícios de envolvimento de um dos pacientes com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e homicídios, bem como a tentativa do outro de se passar por menor de idade, reforçam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 5. O encerramento da instrução não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, quando persistem os elementos que justificaram sua decretação. 6. A alegação de tráfico privilegiado demanda análise de mérito da ação penal e não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, especialmente em fase em que ainda pendem alegações finais. 7. A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e do contexto de atuação dos pacientes, não se revelando suficientes para os fins da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8021479-24.2025.8.05.0000, da comarca de Remanso, tendo como impetrante o advogado Jacson Bosco dos Santos e pacientes Geferson Souza de Sena e Alisson Rodrigues da Costa. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8021479-24.2025.8.05.0000)